Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-24.2021.8.11.0049
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001959-24.2021.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JULIETA KOAKOWSKI - CNPJ: 21.664.872/0001-24 (RECORRENTE), INDYARA WINTER CAVALCANTE - CPF: 025.346.341-60 (ADVOGADO), JULIETA KOAKOWSKI - CPF: 917.537.751-91 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (RECORRIDO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº:
1001959-24.2021.8.11.0049.

origem:
núcleo de justiça digital dos juizados especiais.

RECORRENTE:
JULIETA KOAKOWSKI-ME.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA RICA.

RELATOR:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 11 a 14/11/2024.

súmula de julgamento.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SANEAMENTO BÁSICO – TEORIA DA “FAUTE DU SERVICE” – ESGOSTAMENTO SANITÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIÍPIO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz leigo e julgou
procedente
o pedido formulado na inicial, determinando à reclamada que cesse o escoamento de água servida na via pública e condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 42.652,97 (id. 245549189).

2.

Em suas razões recursais, a reclamada aponta desacerto da sentença prolatada pelo Juízo singular, tendo em vista a ausência de infraestrutura de saneamento básico no município de Vila Rica/MT, sendo descabido o dever de indenizar.

Afirma que o município não oferece infraestrutura básica para esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais, fato que deveria ser considerado na análise da responsabilidade que lhe foi imputada.

Ressalta que, sendo o saneamento básico uma obrigação do município, não é razoável lhe transferir a responsabilidade pela ausência desse serviço, e que a falta de oferta adequada impede alternativas viáveis para o manejo da água.

Alega que foi penalizada pelo mesmo fato na esfera administrativa, sendo impossível a dupla punição (
bis in idem
) do valor cobrado a título de dano material.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, requer seja fixado um valor condizente com o necessário para reparar o dano apresentado, e não um valor astronômico conforme pleiteado.

3.

O reclamante apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

O cerne da questão tem como ponto de partida a responsabilidade da reclamada quanto à suposta ilicitude no escoamento de água sobre a via pública.

6.

Conforme relatado, a magistrada singular julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando à reclamada que cesse o escoamento de água servida na via pública, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 42.652,97, a título de danos materiais.

7.

Inconformada,
a recorrente alega que o município de Vila Rica não propicia infraestrutura de saneamento básico
,
não havendo rede de esgoto ou sistema adequado de captação de águas pluviais
, o que lhe impede de ter alternativas viáveis para o manejo da água.

8.

O ente municipal, ao apresentar suas contrarrazões,
nada mencionou sobre a falta de infraestrutura com relação ao saneamento básico
.

9.

Pois bem, como sabido,
é dever do Poder Público promover a proteção da saúde pública
,
garantindo a prestação do serviço de saneamento básico à população munícipe
, em respeito à dignidade da pessoa humana.

10.

O
princípio da dignidade da pessoa humana
, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), se consubstancia no
mínimo existencial
, e justifica a
responsabilidade da Administração Pública em fornecer as condições necessárias e exigidas para que o cidadão obtenha, em sua residência, o saneamento básico
.

11.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
SANEAMENTO BÁSICO - DEVER DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL
- SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. -
É dever do Poder Público promover a proteção da saúde pública, garantindo a prestação do serviço de saneamento básico à população munícipe, em respeito à dignidade da pessoa humana
. Nesse contexto,
no âmbito das políticas públicas sociais, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública
. -
O princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, consubstanciado no mínimo existencial, justifica a responsabilidade do Poder Público
e da concessionária
que presta serviço público em fornecer as condições necessárias e exigidas para que o cidadão obtenha, em sua residência, o saneamento básico
. (TJ-MT - APL: 00044999420128110011 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/09/2020) (grifei).

12.

Assim,
o saneamento básico
é composto por um conjunto de medidas que têm o objetivo de conservar e melhorar o meio ambiente de uma região, colaborando para manter as condições de higiene e saúde da população, sendo, portanto,
serviço essencial à vida urbana e à manutenção do meio ambiente equilibrado
, sendo
obrigação da municipalidade efetuar a respectiva execução das obras necessárias
.

13.

Nesse contexto, o art. 23, IX, da CF/1988, dispõe que cabe ao Estado, em sentido amplo, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico
.

14.

Assim,
compete ao município
, antes de cobrar qualquer conduta do cidadão,
o dever de implantação do adequado serviço de saneamento básico e esgotamento sanitário
, e, em havendo conduta omissiva do ente público, deve-se aplicar a teoria da
faute du service
.

15.

Dessa forma,
a ausência ou falta do serviço
(teoria
faute du service
)
remete a responsabilidade civil ao município
, não podendo o cidadão ser responsabilizado por eventual prejuízo pelo escoamento indevido na via pública,
em face da falta do adequado serviço de esgotamento sanitário
.

16.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

17.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024